Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-16.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-16.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HENRIQUE ALVES - CPF: 006.292.331-52 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE ALVES - CPF: 006.292.331-52 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), GAMALIEL DE MATOS - CPF: 015.045.701-46 (ASSISTENTE), ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.411.761-18 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – 1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.1.
PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, POR MEIO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E/OU CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS –
1.2.
PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADAS, PORQUANTO INALTERADA A DOSAGEM DA SANÇÃO – 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
2.1.

VINDICADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO DE NATUREZA CUMULATIVA, IMPOSTA PELO PRÓPRIO IMPERATIVO LEGAL –
2.2.
PRETENSA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – BEM UTILIZADO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME – ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA SUBSTITUIR O FUNDAMENTO DO ART. 278-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PELO ART. 92, III DO CÓDIGO PENAL, COM REAJUSTE DO PERÍODO DE PUNIÇÃO – APELOS DESPROVIDOS, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.1.
Não há falar em recrudescimento da pena-base do crime de receptação, por meio da valoração negativa da culpabilidade e/ou das circunstâncias do crime, quando a autoridade judiciária utiliza a sua discricionariedade e expõe as razões pelas quais a conduta ilícita perpetrada não extrapola a censurabilidade ordinária prevista no tipo penal.

1.2.
Remanescendo incólume a análise do art. 59 do Código Penal, ressaem prejudicadas as apreciações das teses subsidiárias atinentes à modificação do regime inicial de cumprimento da pena e à exclusão da benesse contida no art. 44 Código Penal, pois os requisitos necessários para justificar as medidas brandas e benéficas ao réu persistem preenchidos.

2.1.
Indevida a isenção da pena de multa, à medida que esta possui
natureza jurídica de sanção penal e caráter cumulativo à pena privativa de liberdade, sendo obrigatória a sua incidência mesmo para réu hipossuficiente financeiramente, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

2.2.
Nos termos da jurisprudência vigente, o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro não incide na esfera criminal. Não obstante, ratifica-se a inabilitação do agente para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, inciso III do Código Penal, que a prevê como efeito da condenação nos casos em que o automóvel é utilizado como meio para a prática de crime doloso. Por consequência,
de ofício
, reajusta-se a sua duração para o período equivalente ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Apelos desprovidos, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ HENRIQUE ALVES

APELADO(S):

JOSÉ HENRIQUE ALVES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOSÉ HENRIQUE ALVES
em face da r. sentença de ID
85888683,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º
1001079-16.2020.8.11.0098
, na qual
JOSÉ HENRIQUE
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, além do
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro; ressaindo, lado outro,
absolvido
da prática do crime previsto no
art. 311,
caput
do Código Penal
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID
85888699, o Ministério Público requer a
reforma da dosimetria penal
,
a fim de que a pena-base seja recrudescida por meio da negativação da culpabilidade do agente e/ou das circunstâncias do crime
, com menção ao fato de que o transporte do veículo de origem espúria se finalizaria em país fronteiriço [Bolívia], acrescentando, outrossim, a
transmunicipalidade
da conduta, que se iniciara em Cáceres-MT e foi interrompida em Porto Esperidião-MT. Acolhida tal pretensão, postula
a modificação do regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto
, à luz do disposto no §3.º do art. 33 do Código Penal, assim como
a não incidência do art. 44 do Código Penal
, pois restará ausente o requisito contido no inciso III do dispositivo legal.

A seu turno, nas razões recursais de ID 85888706,
JOSÉ HENRIQUE ALVES
requer a
isenção do pagamento da pena de multa
, destacando a sua hipossuficiência financeira, ao que cumula o pedido de
exclusão da inabilitação para dirigir veículo automotor
, salientando, nesse viés, a ausência de pedido acusatório nesse sentido.

Em contrarrazões apresentadas respectivamente nos ID
85888708
e ID
85888711
, a Defesa e o
Parquet
rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 79500954, opina pelo
des
provimento

de ambos os apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos.

Limitando-se a narrar o fato relacionado às irresignações, verte da denúncia que, na data de
14 de dezembro de 2020
, por volta das 14h, na rodovia MT-388, na Comarca de Porto Esperidião-MT, o acusado
JOSÉ HENRIQUE ALVES

transportou e conduziu
em proveito próprio e/ou alheio produto que sabia ser oriundo de crime patrimonial
, consistente em uma motocicleta Honda/XRE 300, cor verde, placa QCFRE64.

Segundo narrativa do órgão acusatório, uma equipe integrante do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, determinou a parada da motocicleta conduzida pelo então denunciado exclusivamente em razão dela se direcionar à Bolívia. Ato contínuo, os agentes públicos procederam à checagem do documento do veículo, cuja propriedade pertencia a um terceiro, que foi imediatamente contatado por meio de ligação telefônica para aclarar as circunstâncias fáticas.

Nesse momento, o terceiro informou que a motocicleta que lhe pertencia encontrava-se estacionada na Capital, motivando a equipe policial a persistir na diligência em curso, a qual resultou na identificação da adulteração dos sinais do veículo automotor e, por corolário, na prisão em flagrante do réu.

Empós, o denunciado confirmou ter sido contratado por indivíduo precariamente identificado como ‘
Neguinho
’, a fim de que conduzisse aquela motocicleta da cidade de Cáceres-MT até à Bolívia, mediante a contraprestação de R$ 1.3000,00.

Por esse fato,
JOSÉ HENRIQUE ALVEZ
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de receptação simples, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1.
Nos termos anteriormente relatados, a irresignação ministerial se refere à
primeira fase da dosimetria penal do crime de receptação
, na qual a autoridade judiciária fixou a pena-base no mínimo lega por classificar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao sentenciado.

Naquela oportunidade, destacou que a
culpabilidade do agente
se refletia
“(...) normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo”
(sic – ID
85888683, Pág. 7)
, salientando, outrossim, que as
circunstâncias do crime

“não podem ser valoradas negativamente, uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal”
(sic – ID
85888683, Pág. 7).

A seu turno, o representante do Ministério Público
almeja a

negativação de ao menos um dos vetores judiciais mencionados
ou, de ambos, porquanto demonstrado que o veículo apreendido em poder do recorrente se destinava à Bolívia, onde bens são permutados por narcóticos e instrumentos aptos a perpetrar crimes com violência, ao que acrescentou o fato do réu ter se deslocado entre municípios, elementares não previstas no tipo penal e, na sua intelecção, capazes de comprovar a maior reprovabilidade da conduta.

Não se olvida que as circunstâncias fáticas alhures transcritas

foram corroboradas em juízo por meio do
interrogatório do réu
, no qual afirmou que saíra da cidade de Cáceres-MT com destino à uma fazenda situada a 40 quilômetros da Bolívia, bem como pelos
depoimentos dos policiais
Roberto Rivelino Rodrigues de Souza
e
Gamaliel de Matos
, que rememoraram as narrativas extrajudiciais do infrator mencionando a sua saída da cidade Cáceres-MT com o propósito de finalizar a viagem na Bolívia, para a qual receberia a monta de R$ 1.300,00 (ID
85888683 - Pág. 3/5
).

Todavia, denota-se que o acusado incorreu na prática do crime de receptação por meio dos verbos nucleares
“transportar” e “conduzir”
, que pressupõem deslocamento na posse do item de origem espúria. Por corolário, a sua ação não impõe maior censurabilidade na punição em razão da intermunicipalidade, notadamente por se tratar de cidades limítrofes.

Além disso, dizer que o veículo ilícito seria objeto de escambo na Bolívia, transformando-se em narcótico e/ou instrumentos utilizados para a prática de crimes de homicídio e de roubo circunstanciado, representa mera ilação sem qualquer respaldo em provas dos autos, igualmente inapta para recrudescer a punição imposta na r. sentença condenatória.

De mais a mais, o bem ressaiu apreendido no âmbito nacional, tornando possível elucidar o fato ilícito e evitar a continuidade da viagem, onde as consequências ilustradas pelo representante do órgão acusatório viriam se concretizar.

Nesse contexto, o julgador impôs a pena ao réu com observância às particularidades fáticas e ao seu juízo de discricionariedade, não comportando qualquer reparo por esta instância revisora, porquanto despida de ilegalidades.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.

(STJ - AgRg no HC 616.743/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Grifei.

Com efeito, remanesce
inalterada a pena-base no mínimo legal.

1.2.
No que tange às pretensões secundárias, atinentes à modificação do regime de cumprimento da pena e à não aplicação do art. 44 do Código Penal, ambas amparadas pela possível existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ressaem prejudicadas
pois inalterada a avaliação dos vetores judiciais, reputados benéficos ao réu em sua totalidade.

Em sendo assim, as fundamentações utilizadas na r. sentença persistem, mostrando-se
adequada a fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo d. Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, o apelo ministerial não prospera.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

2.1
. Do pedido de isenção do pagamento da pena de multa:

No que se refere à primeira vertente recursal defensiva, consistente na isenção do pagamento da pena multa, por ser o ora recorrente hipossuficiente financeiramente, denota-se que a razão não lhe assiste.

Como é cediço, a pena de multa imposta na r. sentença condenatória detém
natureza jurídica de sanção penal
e possui
caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, sendo obri
gatória a sua incidência, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Outrossim,
é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o
valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado
, devendo a situação de hipossuficiência ou miserabilidade repercutir na definição deste último critério.

No caso concreto, a hipossuficiência do apelante ressaiu devidamente observada, porquanto o valor unitário dos dias-multa foi estabelecido na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, cumpre registrar que, nos termos dos artigos 50 e 51 do Código Penal, a multa
deverá ser adimplida apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, competindo ao Juízo da Execução Penal proceder à sua cobrança, sem perder de vista a possibilidade de divisão do montante em parcelas mensais, mediante requerimento do condenado e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se

a pena de multa
tal como estabelecida na sentença vergastada.

2.1. Do pedido de exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor:

Em arremate à dosimetria penal, a autoridade judiciária retirou do réu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de cinco anos, com fulcro no art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, consoante se vê do excerto a seguir colacionado:

“
Ressai dos autos que o
condenado possui habilitação e que no momento que está apreendida como consta o auto de apreensão
(ref. 46598308), e ainda, a
condenação se deu pelo delito de receptação, razão pela qual deve ser levado em consideração os termos do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando,
previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nessa linha,
SUSPENDO a habilitação de dirigir veículo automotor de José Henrique Alves, pelo prazo de 05 (cinco) anos
”.
(Excerto extraído do ID 85888683 - Pág. 8) – Destaquei.

Neste ponto, a Defesa sustenta que a atuação da magistrada ofendeu o princípio da correlação, uma vez que tal pretensão deixou de ser requestada quando do oferecimento da denúncia.

A despeito da afirmativa ser positiva, a
exclusão da medida sancionatória não se mostra adequada sob esse viés
, uma vez que o Ministério Público formulou o pedido de cassação da habilitação do ora recorrente quando da apresentação das alegações finais, realizadas oralmente ao término da audiência de instrução e julgamento.

A Defesa, a seu turno, igualmente ofereceu as alegações finais na forma oral, ocasião em que postulou a absolvição do réu e rechaçou as demais teses formuladas em seu desfavor,
a demonstrar que a temática foi debatida entre as partes
, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, cumpre dizer que a Lei n.º 13.804/2019 incluiu o art. 278-A no Código de Trânsito Brasileiro no capítulo que disciplina
medidas administrativas
a serem adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes, cujo teor, conforme dito, determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, nas hipóteses de condenação por crimes de receptação, descaminho e contrabando.

A respeito da matéria, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que
o texto de lei incide exclusivamente no âmbito administrativo
, competindo ao julgador informar o fato às autoridade de trânsito após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória para adoção das medidas ali disciplinadas.

A ilustrar o pensamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 DO CP. CRLV. ELEMENTO SUBJETIVO. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. (...).

Não incide o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa.”
(TRF4, ACR 5000552-25.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 26/08/2020) – Destaquei.

Sendo assim, os efeitos do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro não alcançam a esfera criminal, o que não se traduz, porém, na exclusão da restrição imposta ao recorrente, uma vez que o art. 92, inciso III do Código Penal igualmente prevê a inabilitação do agente para condução de veículo, quando este for utilizado como meio para a prática de crime doloso.

In casu
, a motocicleta de origem ilícita apreendida em poder do ora recorrente foi utilizada como meio para a prática do crime de receptação, a comportar a incidência do mencionando dispositivo, que, por via transversa, ressaiu devidamente fundamentado, notadamente porque norma administrativa e lei penal material possuem idêntico intuito, isto é, afastar o réu do meio criminoso e impedir a reiteração em idêntica conduta ilícita.

Com efeito, a manutenção da pena acessória com transformação de dispositivo legal para justificá-la revela-se cabível e consentânea com a jurisprudência,
in verbis
:

“(...) PENAL. APELAÇÃO. ART. 334 A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. (...)
REVISÃO NO QUE TANGE A INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 278-A CTB. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELO ART. 92, III, DO CP.

9. A condenação à pena privativa de liberdade, embora seja adequada ao tipo penal, carece de maior efeito coercitivo para impedir a prática reiterada do mesmo delito,
sendo imperiosa a aplicação do efeito da inabilitação do direito de dirigir, vez que não restam dúvidas de que o veículo serviu como meio à consecução do fim ilícito
.
Entretanto cabe referir, que não incide o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal, como já decidido por este Tribunal.
10.
Consoante o artigo 92, III, do CP, não há dúvidas de que é devida a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor no caso em tela. O apelante efetivamente utilizou veículo automotor como meio para a prática do delito, não havendo óbices para a aplicação da referida penalização, pelo tempo da condenação
. 11. Provimento parcial da apelação criminal”.
(
TRF4
, ACR 5001681-65.2020.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em
07/07/2021
) – Destaquei.

Portanto, comprovado que o acusado utilizou o veículo para a prática de crime doloso, mantém-se a sua inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III do Código Penal, reajustando-se, de ofício, tão somente, o tempo de duração, a persistir por lapso temporal idêntico à pena privativa de liberdade imposta.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JOSÉ HENRIQUE ALVES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º
1001079-16.2020.8.11.0098.

De ofício
, substituo a incidência do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro pelo teor do art. 92, inciso III do Código Penal e, por corolário,
reajusto para 1 (um) ano o período de cassação do direito de dirigir veículo automotor
, compatível, portanto, com a pena privativa de liberdade imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021